Tribunal: TCU
Processo: 024.249/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio TEM/SPPE 088/2007 (SIAFI 598807), firmado entre a Secretaria de Políticas Públicas/MTE e a PM de Jaíba/MG

Inteiro teor:
Acórdão 4495/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento da determinação expedida no item 9.8 do Acórdão 11490/2019-TCU-Primeira Câmara , que fixou prazo para que o Município de Jaíba/MG promova a devolução do saldo no valor de R$ 4.999,50, atualizado monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, ao Tesouro Nacional; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação objeto do item 9.8 do Acórdão 11490/2019-TCU-Primeira Câmara , dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e ao Município de Jaíba-MG. 1. Processo TC- Processo 024.249/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 038.904/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Sildete Rodrigues de Araújo (XXX.393.836-XX); Wellington Pacifico Campos de Lima (XXX.938.686-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Jaíba - MG. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Alvimar Alves Cardoso Filho (119.950/OAB-PA), representando Jimmy Diogo Silva Murca; Erika Cristina Batista Morais (147.169/OAB-MG), Alexandre de Sa Rego (178982/OAB-MG) e outros, representando Wellington Pacifico Campos de Lima; Renato da Cunha Oliveira (151.851/OAB-MG), Samuel Augusto Campos Oliveira (49.363 E/OAB-MG) e outros, representando Enoch Vinicius Campos de Lima; Felipe Oliveira Xavier (216834/OAB-MG), representando Prefeitura Municipal de Jaíba - MG. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.